Tribunal: STF
Processo: ARE 1239047
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Colegiado de origem confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da estabilidade extraordinária, considerada a contratação ocorrida após a nova ordem constitucional, aludindo à obrigatoriedade do concurso público. No extraordinário, cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente alega a violação dos artigos 1º, inciso III, 5º , incisos XXXVI e LV, 7º, inciso I, da Constituição Federal. Diz ter jus ao direito pleiteado, sob pena de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da segurança jurídica. Sustenta a necessidade de instauração de processo administrativo, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Indica precedentes do Supremo.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula deste Tribunal:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Importante, consignar que, o desligamento do servidor contratado, pode se efetivar a qualquer tempo, desde que não haja mais o interesse da administração quanto à manutenção dele no serviço público. Logo, não há necessidade da instauração de processo administrativo para oportunizar o contraditório e a ampla defesa, pois é de conhecimento do contratado a precariedade da situação em que se encontra.
    Assim, não há nulidade alguma no ato n° 679/2013/DRH, que demitiu o autor, uma vez que a contratação temporária, mesma que prorrogada por longo período, não sustenta a cobiçada estabilidade, regra conferida exclusivamente aos servidores que se submeteram a concurso público, conforme imposição do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.
    [...]
    Oportuno destacar que no caso em análise não se pode aplicar a regra de transição do artigo 19 do ADCT, por não haver preenchimento dos requisitos exigidos para conceder aquela estabilidade, mesmo porque o apelado ingressou no Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso mediante, contratação precária (sem concurso público) em 21/12/2004, ou seja, após a promulgação da Carta Magna, que ocorreu em 05/10/1988. Daí evidencia-se que a autora não possui os requisitos exigidos para a estabilidade extraordinária.
    O Tribunal de origem assentou a precariedade do contrato e a discricionariedade da Administração no ato mediante o qual implicou demissão, daí a prescindibilidade da realização de processo administrativo. Concluiu pela inexistência do direito à estabilidade extraordinária, uma vez contratado sob a égide na Constituição de 1988. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. Considerada a fixação em sentença dos honorários advocatícios no valor de R$ 2.500 (dois mil e quinhentos reais), fixo os honorários recursais no patamar de R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator